Tribunal: TJSP
Processo: 1503712-80.2023.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu Jonas Guilherme de Pula Andrade contra V. Acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo. O embargante alega que a decisão contém omissões.

II. Razões de Decidir
2. Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades, não sendo cabíveis para reexame

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu Jonas Guilherme de Pula Andrade contra V. Acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo. O embargante alega que a decisão contém omissões.

II. Razões de Decidir
2. Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida.
3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas (preliminares e de mérito), não havendo vícios a serem sanados.

III. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

______________
Legislação Citada:
CPP, art. 386, VII; art. 619.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 27/4/2022, DJe 3/5/2022.
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 8/3/2022, Dj 14/3/2022.